Tribunal: TJDFT
Processo: 0732429-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS DIRETAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTO DIVERSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável a concessão de tutela de urgência objetivando a suspensão de descontos efetuados diretamente pela instituição financeira, nos autos dos embargos à execução, com fundamento numa suposta situação de superendividamento causado pela exequente.
2. Embora o pleito liminar não se confunda com o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, até porque a execução se encontra suspensa por ausência de bens penhoráveis, não encontra lugar na presente demanda, que é diversa das ações de repactuação de dívidas ou mesmo superendividamento.
3. A pretensão de suspensão de descontos efetivados diretamente pela instituição financeira na conta corrente da devedora é medida alheia ao objeto dos embargos à execução. Aludidos descontos não são decorrentes de medidas coercitivas deferidas, nos autos da execução embargada, não se podendo afirmar sequer se são relativos ao débito exequendo, visto serem diversos os contratos firmados entre as partes.
4. Mesmo no caso de procedência total dos embargos, a consequência daí advinda, limita-se a extinção da execução, não alcançando, a princípio, eventuais descontos efetivados pela instituição financeira, decorrentes de outros contratos.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.